Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-82.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO SCHNEIDER - CPF: 814.057.829-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS registrado(a) civilmente como FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (EMBARGADO), PEDRO ARLINDO SCHNEIDER - CPF: 579.587.779-49 (EMBARGADO), ISABEL SCHNEIDER - CPF: 867.671.601-30 (EMBARGADO), JOSE BERNARDES DE AZAMBUJA FILHO - CPF: 429.604.281-53 (EMBARGADO), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS - CPF: 984.658.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento, este interposto em face de decisão interlocutória que determinou a inclusão de
viúva-meeira
como litisconsorte passiva necessária em ação anulatória de negócio jurídico. O embargante aponta omissão e contradição no julgado, buscando o conhecimento do recurso originário para afastar a formação do litisconsórcio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a insurgência contra a inclusão compulsória de litisconsorte se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas nos incisos VII e VIII do art. 1.015 do CPC; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a aplicação da taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988; e (
iii
) se o saneamento dos vícios apontados implica a alteração do resultado do julgamento, com a concessão de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. A hipótese do inciso VII do art. 1.015 do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, não se aplica por analogia à situação de resistência à inclusão, por se tratar de realidades processuais distintas.

4. A previsão do inciso VIII do art. 1.015 do CPC refere-se à limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário (art. 113, § 1o, do CPC), instituto inaplicável ao caso, que versa sobre a inclusão de litisconsorte necessária determinada de ofício pelo juízo (art. 114 do CPC).

5. Não se configuram os requisitos cumulativos para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois a questão pode ser adequadamente reexaminada em preliminar de apelação, sem que se verifique a inutilidade do julgamento diferido ou prejuízo irreparável.
e

6. O acolhimento parcial dos embargos para sanar omissões e promover o prequestionamento explícito não acarreta, por si só, a modificação do julgado, sendo incabíveis os efeitos infringentes quando a fundamentação integrada confirma a correção do resultado proclamado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC (exclusão de litisconsorte) não se estende, por interpretação analógica, à decisão que determina a inclusão de parte na lide.

2. O inciso VIII do art. 1.015 do CPC é aplicável exclusivamente às decisões sobre limitação de litisconsórcio facultativo multitudinário (art. 113, § 1o, do CPC), não alcançando a insurgência contra a inclusão de litisconsorte necessário. 3. A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige a demonstração cumulativa de inutilidade do julgamento diferido e risco de prejuízo irreparável, requisitos não satisfeitos pela mera discordância quanto à composição do polo passivo ou pela longa duração do processo.

"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 113, § 1o, 114, 1.009, § 1o, 1.015, VII e VIII, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp no 1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOÃO ANTÔNIO SCHNEIDER, com o fito de reformar o acórdão proferido
nos autos
que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
,
concluiu pela inadmissibilidade recursal por não se enquadrar a matéria no rol taxativo previsto na legislação processual civil
, sendo
afast
ada
a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada. Não houve condenação em honorários advocatícios em razão do não conhecimento.

Para tanto, o embargante, em suas razões recursais,
a
lega que a controvérsia sobre a formação do litisconsórcio admite a interposição de agravo de instrumento com base nas regras de exclusão e limitação de partes. Aduz que o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso diante do risco de inversão tumultuária do feito e da existência de nulidade absoluta. Invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição para afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

D
ispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da alegada contradição em relação aos incisos
VII e VIII do Art. 1.015 do CPC

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna ao afirmar que o recurso não deveria ser conhecido por não se tratar de exclusão de litisconsorte, quando, a seu ver, a controvérsia recursal versaria precisamente sobre a limitação subjetiva da relação processual, amoldando-se às hipóteses dos incisos VII e VIII do art. 1.015 do CPC.

Quanto ao inciso VII — rejeição da contradição

No que tange ao inciso VII do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre "exclusão de litisconsorte", a alegação de contradição não merece acolhimento.

O argumento do embargante parte d
a premissa
de que a resistência à inclusão de litisconsorte seria, por
analogia
, equiparável à exclusão de litisconsorte já integrante da relação processual.

Tal
conclusão não prospera, isto porque, a
exclusão de litisconsorte, hipótese contemplada no inciso VII, pressupõe, necessariamente, a existência de
que a
parte já integrada à relação jurídica processual e a subsequente decisão judicial que a retira do feito.

Trata-se de situação processual que afeta diretamente a esfera jurídica de quem já ostenta a condição de parte, justificando a recorribilidade imediata pela via do agravo de instrumento.

A inclusão de litisconsorte, ao contrário, diz respeito à integração de pessoa ainda externa à lide, configurando realidade processual distinta, que não se confunde com a exclusão nem com ela se equipara por via interpretativa.

A interpretação extensiva
proposta
pelo embargante
,
segundo a qual "quem pode o mais, pode o menos"
,
não encontra amparo
n
o art. 1.015 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, reafirmou a taxatividade do rol, admitindo apenas a mitigação excepcional fundada em urgência concretamente demonstrada, e não a ampliação das hipóteses por analogia ou interpretação extensiva.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado quanto ao inciso VII.

O julgado foi preciso ao afastar o enquadramento da decisão agravada nessa hipótese, e a fundamentação adotada é coerente com a
regra processual
vigente.

Quanto ao inciso VIII — acolhimento parcial para sanar omissão

Situação diversa se verifica em relação ao inciso VIII do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versem sobre "rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio".

O embargante sustenta que, ao buscar impedir a inclusão compulsória de litisconsorte, estaria, em essência, pleiteando a limitação subjetiva da relação processual, o que atrai a incidência do referido dispositivo.

Reconhece-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente esse enquadramento, o que configura omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Impõe-se, portanto, sanar o vício, esclarecendo os contornos do instituto e sua inaplicabilidade ao caso concreto.

O inciso VIII do art. 1.015 do CPC foi concebido para viabilizar a impugnação imediata das decisões que rejeitam pedido de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, instituto regulado pelo art. 113, §1o, do mesmo
d
iploma.

O r
eferido dispositivo autoriza o juiz a limitar o litisconsórcio facultativo quando o número excessivo de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Trata-se, portanto, de mecanismo voltado exclusivamente ao controle quantitativo do litisconsórcio facultativo, em situações nas quais a pluralidade de partes, embora juridicamente admissível, gera disfunção processual.

No caso dos autos, a situação é distinta.
O juízo de origem não se deparou com litisconsórcio facultativo excessivo, nem foi instado a limitar o número de litigantes em razão de dificuldades operacionais do processo.

Ao contrário, determinou, de ofício, a inclusão de litisconsorte passiva necessária, com fundamento no art. 114 do CPC, por entender que a eficácia da tutela jurisdicional dependeria da presença da Sra. Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas na relação processual.

O embargante, por sua vez, não formulou pedido de limitação do litisconsórcio nos termos técnicos do art. 113, §1o, do CPC
,
insurgiu-se, isto sim, contra a determinação judicial de emenda à inicial para inclusão de pessoa que reputava desnecessária ao polo passivo.

A distinção é fundamental e não pode ser ignorada
, pois
o inciso VIII tutela a parte que busca reduzir um litisconsórcio facultativo já formado ou em vias de formação por iniciativa das próprias partes
,
não alcança a situação em que o juiz, no exercício de seus poderes de direção do processo, determina a inclusão de litisconsorte necessária de ofício.

Aplicar o inciso VIII ao caso concreto implica distorcer o instituto da limitação do litisconsórcio, desviando-o de sua finalidade normativa e ampliando artificialmente o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Conclui-se
que o inciso VIII do art. 1.015 do CPC não se aplica ao caso concreto, mantendo-se, por esse fundamento, o não conhecimento do recurso.

A omissão é sanada com esse esclarecimento, sem que a conclusão do acórdão seja alterada.

Da Alegada Omissão quanto ao Tema 988 do STJ — Taxatividade Mitigada

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao afastar a aplicação da taxatividade mitigada de forma genérica, sem enfrentar concretamente os elementos de urgência por ele demonstrados, em especial a longa duração do processo, o cancelamento de audiência de instrução, a determinação de emenda após estabilização da lide e o risco de nulidade absoluta futura.

A alegação de omissão merece acolhimento parcial, na medida em que o acórdão embargado, embora tenha mencionado o Tema 988 do STJ, não
procedeu à análise individualizada dos requisitos cumulativos exigidos para a aplicação da taxatividade mitigada. Impõe-se, portanto, complementar a fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais
nos
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 988 nos seguintes termos: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A aplicação dessa exceção exige a demonstração cumulativa de dois requisitos
,
que a decisão possua conteúdo equiparável às hipóteses legais do art. 1.015 e que o diferimento do exame para a apelação causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Quanto ao primeiro requisito, já se demonstrou que a decisão que determina emenda à inicial para inclusão de litisconsorte necessária não possui conteúdo equiparável a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Não se trata de tutela provisória, de questão de mérito, de arbitragem, de desconsideração da personalidade jurídica, de gratuidade de justiça, de exibição de documento, de exclusão de litisconsorte, de limitação do litisconsórcio facultativo, de intervenção de terceiros, de embargos à execução ou de redistribuição do ônus da prova.

A ausência de
conteúdo
equiparável
, por si só, já seria suficiente para afastar a taxatividade mitigada, dado o caráter cumulativo dos requisitos.

Quanto ao segundo requisito, a análise dos elementos invocados pelo embargante também não autoriza o reconhecimento da urgência exigida pelo Tema 988.

A longa duração do processo que tramita desde 2017 não configura, por si só, urgência para fins de mitigação da taxatividade, pois a demora não decorre da questão ora debatida, mas da complexidade intrínseca da lide, que envolve múltiplos réus, questões de nulidade contratual, conexão com ação de usucapião e incidentes processuais variados.

Atribuir à duração do processo o caráter de urgência autorizadora do agravo de instrumento implica, em última análise, admitir o recurso em praticamente todo processo de longa tramitação, esvaziando por completo a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

O cancelamento de audiência de instrução e a determinação de emenda após estabilização da lide, embora representem inconvenientes processuais relevantes, tampouco configuram prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A eventual procedência da tese do agravante

de que a Sra. Marisa Letícia não é litisconsorte necessária

poderá ser plenamente reconhecida em sede de apelação, com aproveitamento dos atos processuais praticados, nos termos do art. 283 do CPC.

O princípio da instrumentalidade das formas e o aproveitamento dos atos processuais, oferece mecanismos adequados para sanar eventuais irregularidades na composição do litisconsórcio sem que isso implique a inutilidade do julgamento diferido.

No que se refere ao alegado risco de futura nulidade absoluta, o argumento do embargante parte de premissa equivocada. Isso porque, caso o Tribunal conclua, em sede de apelação, que a inclusão da litisconsorte era desnecessária, eventual nulidade decorrerá da própria decisão de primeiro grau que determinou sua inclusão no processo, e não do adiamento da análise recursal da matéria.

A urgência, para fins do Tema 988, deve ser aferida em relação à inutilidade do julgamento da questão na apelação, e não em relação a riscos processuais que decorrem da própria decisão impugnada.

Logo, resta evidente que
os requisitos cumulativos do Tema 988 do STJ não estão preenchidos no caso concreto, mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

A omissão é sanada com essa complementação da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Da Alegada Violação ao Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal

O embargante sustenta que o não conhecimento do agravo de instrumento configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A alegação não merece acolhimento. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Poder Judiciário para a apreciação de lesão ou ameaça a direito, mas não assegura a recorribilidade imediata de toda e qualquer decisão interlocutória por meio de qualquer recurso que a parte entenda cabível.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, expressamente reconheceu a constitucionalidade da taxatividade do art. 1.015 do CPC, admitindo apenas a mitigação excepcional fundada em urgência concretamente demonstrada.

A questão suscitada pelo embargante não ficou sem tutela jurisdicional
,
apenas foi diferida para o momento processual adequado, qual seja, a apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

A recorribilidade diferida não equivale à negativa de jurisdição; equivale, isto sim, à organização racional do sistema recursal, que visa à efetividade e à razoável duração do processo.

Rejeita-se, portanto, a alegação de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Do Prequestionamento Explícito

Em atenção ao dever de fundamentação analítica e para esgotar a prestação jurisdicional nesta instância, passo a enfrentar expressamente cada um dos dispositivos e teses invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

No que concerne ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sua aplicação é reconhecida neste julgamento para permitir a integração do acórdão e sanar as omissões apontadas, garantindo que a decisão colegiada se apresente completa e clara, em conformidade com o devido processo legal.

Quanto ao artigo 1.015, incisos VII e VIII, do CPC, reafirma-se que a decisão que determina a inclusão de parte não se amolda à hipótese de "exclusão de litisconsorte" (inciso VII), por se
tratar
de situações processuais opostas. Ademais, o inciso VIII, que trata da "rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio", refere-se ao instituto previsto no artigo 113, § 1o, do CPC, aplicável ao litisconsórcio facultativo multitudinário, e não à resistência contra a inclusão de litisconsorte reputado necessário pelo juízo com base no artigo 114 do mesmo diploma.

Relativamente à tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça,
houve
a aplic
ação
de forma restritiva, como orienta
o STJ
, concluindo pela ausência de urgência qualificada. A análise da questão em sede de apelação não se mostra inútil, pois, caso se reconheça a desnecessidade da inclusão da parte, os atos processuais poderão ser aproveitados ou revistos, sem que se configure prejuízo irreparável que justifique a mitigação da regra da taxatividade.

Em relação aos artigos 73, §§ 1o e 2o, e 114, todos do CPC, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não adentrou no mérito acerca da necessidade ou não do litisconsórcio no caso concreto. A decisão se limitou, por imperativo processual, ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento. A discussão sobre a correta aplicação das regras de participação do cônjuge e de formação do litisconsórcio necessário é matéria de fundo que será apreciada na via recursal adequada, caso a parte venha a interpor recurso de apelação.

No que toca ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, que trata do dever de motivação das decisões judiciais, entende-se que o acórdão embargado, complementado pelo presente julgamento, enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não havendo que se falar em fundamentação deficiente. A ausência de acolhimento da tese da parte não se confunde com ausência de motivação.

Finalmente, quanto
ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sua violação é afastada. O não conhecimento de um recurso por ausência de preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade não representa negativa de acesso à justiça, mas sim a aplicação de regras processuais que organizam o sistema recursal e visam à razoável duração do processo. A possibilidade de discutir a matéria em momento processual futuro (apelação) assegura a tutela jurisdicional, ainda que de forma diferida.

Com isso, consideram-se devidamente enfrentados e
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais, bem como a tese jurisprudencial, invocados pelo embargante, dando-se por cumprida a exigência do prequestionamento explícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço
os presentes Embargos de Declaração, e, no mérito,
ACOLHO
-OS
PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para
(
i)sanar as omissões apontadas, integrando ao acórdão embargado a fundamentação explícita sobre a inaplicabilidade dos incisos VII e VIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos;
(
ii
)complementar a fundamentação sobre a não incidência da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), explicitando a ausência dos requisitos cumulativos de urgência e inutilidade do julgamento diferido; e

(
iii
)dar por
prequestionados
os artigos 73, §§ 1o e 2o, 114, 489, § 1o, IV e VI, 1.015, VII e VIII, 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, nos exatos termos da fundamentação supra.

MANTENHO
, em sua integralidade, o acórdão embargado que
NÃO CONHECEU
do Agravo de Instrumento no 1006726-82.2026.8.11.0000.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026